Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. POSTERIOR AO TRÂNSITO E JULGADO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OBJETO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil, prevê importantes mecanismos de solução consensual de conflitos, estimulando a autocomposição entre as partes.
2. O objeto da autocomposição havida entre partes, nos termos do acordo apresentado ao d. Juízo a quo para homologação, após o trânsito em julgado da sentença, trata de pagamento de aluguéis vencidos e não pagos pelos réus, extrapolando o objeto da ação de despejo.
3. O magistrado está adstrito aos limites da lide, em obediência ao artigo 492, do Código de Processo Civil, que veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
4. Mesmo sendo desnecessária a homologação judicial do acordo, por ter natureza de título executivo extrajudicial, a sua homologação, nos termos pugnados pelo agravante, pode ser pleiteada por intermédio de procedimento de jurisdição voluntária, a ser conduzido nos termos dos artigos 719 a 725 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.